Tribunal: CARF
Processo: 10840.720217/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. COMÉRCIO DE SUCATAS POR PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA INDIVIDUAL.
A atividade de compra e venda de sucatas por pessoa física com habitualidade demonstra a intenção de lucro, ensejando a constituição de pessoa jurídica com todas as obrigações tributárias principal e acessórias decorrentes dessa atividade.
ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ E ABERTURA DE PESSOA JURÍDICA
Se no procedimento fiscal iniciado perante a pessoa física ficar comprovado que esta obteve receita de atividade econômica típica de pessoa jurídica, deve a fiscalização intimar o interessado para comprovar a inscrição no CNPJ ou providencia-la. Se a intimação não for atendida, é lícito o cadastramento ou ativação de cadastro de ofício pela autoridade competente.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OMISSÃO DE RECEITA. FORMA DE CÁLCULO
Constatada a omissão de receita da pessoa jurídica, nos casos em que a receita foi transportada para a pessoa física como se fossem rendimentos seus, fica caracterizada a hipótese de arbitramento do lucro, especialmente se a pessoa jurídica não possuir lançamentos contábeis que possam determinar o lucro real ou presumido, conforme o caso. Na hipótese de o contribuinte entregar DIPJ em que os valores do lucro apurado correspondem ao que foram identificados na movimentação financeira da pessoa física do seu único sócio, tais valores podem servir de base para o arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. IRPJ E REFLEXOS DE PIS/COFINS E CSLL
Nos termos do art. 24 § 2o da Lei no 9.249, de 1995, uma vez sendo necessário arbitrar o lucro de pessoa jurídica, utiliza-se a mesma base do arbitramento para a incidência e cálculo das contribuições reflexas, quais sejam, PIS/Cofins e CSLL.
ALEGAÇÃO DE DUPLA TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
Deve vir acompanhada de prova a alegação de eventual dupla tributação, quando o contribuinte aduz que pagou imposto sobre a renda na qualidade de pessoa física, sobre rendimentos que teriam sido auferidos pela pessoa jurídica.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720217/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.141 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
WILSON CAMPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. COMÉRCIO DE SUCATAS POR PESSOA FÍSICA.
EQUIPARAÇÃO À EMPRESA INDIVIDUAL.
A atividade de compra e venda de sucatas por pessoa física com habitualidade
demonstra a intenção de lucro, ensejando a constituição de pessoa jurídica com
todas as obrigações tributárias principal e acessórias decorrentes dessa
atividade.
ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ E
ABERTURA DE PESSOA JURÍDICA
Se no procedimento fiscal iniciado perante a pessoa física ficar comprovado
que esta obteve receita de atividade econômica típica de pessoa jurídica, deve a
fiscalização intimar o interessado para comprovar a inscrição no CNPJ ou
providencia-la. Se a intimação não for atendida, é lícito o cadastramento ou
ativação de cadastro de ofício pela autoridade competente.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OMISSÃO DE RECEITA. FORMA DE
CÁLCULO
Constatada a omissão de receita da pessoa jurídica, nos casos em que a receita
foi transportada para a pessoa física como se fossem rendimentos seus, fica
caracterizada a hipótese de arbitramento do lucro, especialmente se a pessoa
jurídica não possuir lançamentos contábeis que possam determinar o lucro real
ou presumido, conforme o caso. Na hipótese de o contribuinte entregar DIPJ
em que os valores do lucro apurado correspondem ao que foram identificados
na movimentação financeira da pessoa física do seu único sócio, tais valores
podem servir de base para o arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. IRPJ E REFLEXOS DE PIS/COFINS E CSLL
Nos termos do art. 24 § 2o da Lei no 9.249, de 1995, uma vez sendo necessário
arbitrar o lucro de pessoa jurídica, utiliza-se a mesma base do arbitramento
para a incidência e cálculo das contribuições reflexas, quais sejam, PIS/Cofins
e CSLL.
ALEGAÇÃO DE DUPLA TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720217/2010-81
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720217/2010-81

Deve vir acompanhada de prova a alegação de eventual dupla tributação,
quando o contribuinte aduz que pagou imposto sobre a renda na qualidade de
pessoa física, sobre rendimentos que teriam sido auferidos pela pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ/RJO, que julgou
improcedente impugnação apresentada pela contribuinte contra auto de infração, o qual
constituiu crédito tributário de IRPJ, PIS/Cofins, CSLL e imposição de multa de 75%.
Em síntese, o caso versa sobre auto de infração lavrado contra o contribuinte
indicado acima, diante das seguintes razões.
O Sr. Wilson Campi, na qualidade de pessoa física, foi intimado pela RFB para
justificar movimentação financeira em sua conta corrente, em razão de cruzamento de dados
obtidos com base na CPMF.
Em seus esclarecimentos, o interessado informou que adquire sucatas de diversas
pessoas físicas e de pequenos comerciantes de cidades vizinhas para revenda e que os valores
depositados em sua conta corrente decorrem dessa atividade.
A RFB entendeu que com os esclarecimentos relatados acima, o Sr. Wilson
realizada atividade econômica empresarial, razão pela qual foi intimado para se inscrever no
CNPJ, o que não foi cumprido. Diante disso, com base no art. 19, I da IN/SRB no 1005/2010, foi
determinada a inscrição de ofício da empresa no CNPJ. Por meio do PA no 15956.000166/2010-
94, a empresa foi intimada para apresentar os livros fiscais, contábeis, demonstrações financeiras
com documentos e a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ).
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720217/2010-81

A empresa apresentou a DIPJ de 2006, informando que não apresentaria os livros
fiscais solicitados pela fiscalização por não possuí-los de forma regular.
Diante disso, a autoridade fiscal arbitrou o lucro da empresa com base nos valores
declarados na DIPJ, os quais coincidiram com os créditos em conta corrente da pessoa física do
Sr. Wilson.
Inconformada, a empresa impugnou o auto de infração (fls. 271/274),
primeiramente fazendo digressões sobre a legislação referente ao empresário individual. Em
seguida, aduz que os valores informados na DIPJ foram declarados como rendimentos da pessoa
física, sobre os quais teria incidido o respectivo imposto sobre a renda (IRPF). Assim, se
prevalecer a incidência de IRPJ sobre os mesmos valores, haveria dupla tributação. Quanto à
CSLL, alegou imprecisão no critério utilizado pela autoridade fiscal para chegar ao montante de
lucro líquido, o que não poderia ser presumido, devendo, no caso, ser realizada perícia para a
certeza da base de cálculo.
Em sua decisão, a DRJ afastou o pedido de perícia sustentado que os elementos
contidos nos autos eram suficientes para decidir o processo. Quanto ao mérito, concluiu a
decisão recorrida que o arbitramento do lucro era regular, porque baseado no art. 529 do RIR de
1999, eis que a atividade da recorrente era tipicamente de pessoa jurídica e esta não apresentou a
documentação contábil e fiscal que evitasse o arbitramento do lucro. Com relação ao alegado bis
in idem, sustentou a decisão que o contribuinte não trouxe nenhuma prova de que foi recolhido o
imposto por meio da pessoa física. Além disso, em consulta aos sistemas da receita não consta
ter havido o mencionado recolhimento. Sobre a base de cálculo da CSLL esclareceu a decisão
que os critérios de determinação de sua base de cálculo são os mesmos para o IRPJ.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 301/305, reiterando as alegações
da impugnação. Não juntou documentos.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720217/2010-81

Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, o caso se resume ao fato de que a fiscalização
constatou que a empresa realizava atividade comercial de compra e venda de sucatas e não
contabilizava os valores decorrentes dessa atividade e nem possuía inscrição no CNPJ. O sócio
responsável alegou que os valores em questão eram movimentados em sua conta corrente pessoal
e que teriam sido oferecidos à tributação de sua pessoa física.
A recorrente não nega, pois, que realizava atividade comercial e que na conta
corrente da pessoa física de seu único sócio foram movimentados valores que deveriam sê-lo no
âmbito da pessoa jurídica. A controvérsia se resume ao fato de que a recorrente alega que teria
recolhido imposto sobre a renda da pessoa jurídica por meio da pessoa física do seu sócio. Além
disso, discorda da forma como foi arbitrada base de cálculo da CSLL, mas não indica exatamente
qual seria a ilegalidade ou o erro da fiscalização, limitando-se a pedir a produção de prova
pericial para a determinação dessa base cálculo.
Como se viu, a DRJ demonstrou o fundamento legal para o arbitramento das base
de cálculo tanto do IRPJ quanto da CSLL. Em relação ao alegado bis in idem, sustentou a DRJ
não ter havido nenhuma prova juntada pela recorrente de que tais recolhimentos teriam sido
feitos. Ao contrário, em consulta aos sistemas da RFB verificou-se que não foram pagos os
valores mencionados pelo contribuinte.
Considerando que em seu recurso voluntário, a recorrente se limitou a repetir o
que alegou na impugnação e, novamente, não trouxe nenhuma prova dos supostos recolhimentos,
com base no art. 57, § 3o do RICARF, adotarei como razões de decidir, os fundamentos
utilizados pela DRJ em sua decisão.
19. De maneira preliminar o interessado requer a realização de perícia contábil para a
determinação do lucro líquido da empresa.
20. Cumpre esclarecer ao interessado que o Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, inciso
III, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, determina que a impugnação
apresentada deve, necessariamente, mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, aduzindo
ainda em seu § 4o que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação, por
motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões trazidos aos autos posteriormente.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
[...]§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720217/2010-81

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Grifou-se)
[...]Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
21. De acordo com o artigo 18 do PAF, ao julgador é dado a prerrogativa de indeferir a
perícia se considerá-la prescindível ou impraticável, que é o caso concreto dos autos.
22. Rejeita-se também o pedido para a realização de perícia quando formulado sem a
observância dos requisitos estabelecidos em lei, ainda mais se nos autos há elementos
suficientes para o julgamento da lide.
23. No mérito o interessado alega que não entendeu a forma de apuração do lucro
líquido da empresa e alega também o bis in idem, pelo fato do interessado afirmar que
declarou seus rendimentos como pessoa física.
24. Em relação a determinação da base de cálculo do lançamento, a autoridade fiscal
intimou o interessado a apresentar a DIPJ além da escrituração contábil, após ter
constatado que a atividade desenvolvida de forma habitual não era passível de apuração
dos tributos por pessoa física mas sim por pessoa jurídica.
25. O interessado, mesmo intimado, não apresentou a escrituração contábil. Dessa
forma, com base na DIPJ e nos extratos bancários conseguidos ao longo do
procedimento fiscal, a fiscalização adotou o arbitramento, modalidade de apuração do
lucro das empresas quando essas não cumprem determinadas exigências legais,
previstas no Decreto 3.000 de 1999, Regulamento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica.
Art.529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições
previstas neste Subtítulo.
Art.530.O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II- a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV- o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V- o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720217/2010-81

VI- o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por
conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Art.531.Quando conhecida a receita bruta (art. 279 e parágrafo único) e desde
que ocorridas as hipóteses do artigo anterior, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do imposto correspondente com base no lucro arbitrado, observadas
as seguintes regras (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, §§1o e 2o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o):
I- a apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário,
assegurada, ainda, a tributação com base no lucro real relativa aos trimestres
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos
períodos não abrangidos por aquela modalidade de tributação;
II- o imposto apurado na forma do inciso anterior, terá por vencimento o último
dia útil do mês subseqüente ao do encerramento de cada período de apuração.
Base de Cálculo quando conhecida a Receita Bruta
Art.532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
Art.224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art.
31).
26. Consta no Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal, e-fls. 266 a forma de
apuração do lucro do interessado, considerando a legislação acima citada:

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720217/2010-81

27. Por todo o exposto acima, a revisão da base de cálculo do lançamento não merece
revisão, devendo ser mantida da maneira como imposta pela fiscalização, em respeito a
legislação correlata.
28. Sobre o suposto bis in idem suscitado, cumpre esclarecer que meras alegações
dissociadas de provas materiais que as sustentem, tornam-se desprovidas de
fundamentos ou razões de direito. Cabe aqui citar o Decreto 70.235/1972 e seu artigo
16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997 (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
29. Apesar de ter alegado o bis in idem, por supostamente ter declarado os rendimentos
ora exigidos na pessoa jurídica, em declaração de ajuste anual de imposto de renda
pessoa física, o interessado não juntou nos autos documentos que comprovassem tais
alegações.
30. Ademais, em pesquisas realizadas os sistemas da Receita Federal do Brasil, não
foram encontrados os recolhimentos alegados na impugnação.
30. Pelo exposto rejeito de tais alegações.
31. Quanto dúvida do interessado sobre a base de cálculo da CSLL, cumpre esclarecer
que aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor.
32. Desta forma, além do IRPJ, a pessoa jurídica optante pelo Lucro Real, Presumido ou
Arbitrado deverá recolher a Contribuição Social sobre o Lucro Presumido (CSLL),
também pela forma escolhida ou imposta por força legal, como foi o caso concreto dos
autos.
33. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro devida pelas pessoas
jurídicas com atividades comerciais, industriais e prestadoras de serviços hospitalares e
de transportes submetidas à apuração do Imposto de Renda, com base no lucro
arbitrado, corresponde a 12% da receita bruta, a qual deve ser acrescida dos ganhos de
capital, dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e das
demais receitas determinadas pela legislação.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720217/2010-81

34. Relativamente a tributação reflexa de CSLL, PIS e COFINS, aplica-se a tais
exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao lançamento principal, em face da
íntima relação de causa e efeito entre ambos.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, e voto por negar provimento, mantendo
a decisão de primeira instância nos termos em que foi proferida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital